Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701484-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA AGRAVADAS: TIM CELULAR SA, AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. DESPACHO OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Argui que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 21924499 para que todas as intimações sejam feitas em nome do Dr. Carlos Alberto Hauer de Oliveira, OAB/PR 21.295. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018